Tribunal: STF
Processo: AI 649450
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
   prequestionamento do dispositivo constitucional invocado (Súmulas
   282 e 356); controvérsia atinente a decurso de prazo
   prescricional de crédito decorrente do reconhecimento de indébito
   fiscal decidida à luz de legislação infraconstitucional, que não
   enseja reexame em recurso extraordinário (Súmula 636);
   deficiência da fundamentação do RE (Súmula 284).